Tribunal: TJDFT
Processo: 0735116-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0735116-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUELY MORAES COSTA DOS SANTOS AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SUELY MORAES COSTA DOS SANTOS, contra a decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência para que o Instituto de Assistência a Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS, custeasse com urgência o medicamento Zanabrutinibe, fundamentada na falta de demonstração do perigo de dano concreto ou risco ao resultado útil do processo. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi deferido (ID 63334595). Requer o provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Em consulta aos autos originários (ID 217372165), consta a prolação de sentença dia 12/11/2024, confirmando a tutela de urgência em sede recursal e julgando procedente o pedido: “Ante o exposto, CONFIRMO a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência em sede recursal e JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para determinar que o Requerido INAS/DF proceda com a cobertura do medicamento Zanubrutinibe 160 mg (02 cps de 80 mg) de 12/12 horas, em favor da beneficiária SUELY MORAES COSTA DOS SANTOS, nos moldes da prescrição do relatório médico, acostado ao ID no 206361785, págs. 01 a 03, e ao ID no 215428455, págs. 01 a 03, e enquanto perdurar a necessidade do tratamento prescrito pela médica assistente.” Com a prolação de sentença no processo principal, deve ser reconhecida a perda superveniente do objeto recursal do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, reconheço a prejudicialidade do recurso e, em conformidade com o art. 932, III do CPC e com o art. 87, inciso XIII do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de novembro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital